Tribunal: TJMT
Processo: 0009516-66.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009516-66.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES - CPF: 142.914.497-12 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO

-

APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DE QUEM QUEM DEU CAUSA A INSTAURAÇÃODA AÇÃO – APLICAÇÃO DO §10o, DO ARTIGO 85 DO CPC – MINORAÇÃO/ALTERAÇÃO DA FORMA DE INCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. Nos termos do §10o. do artigo 85 do CPC, “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo .”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA,
contra o
decisum
que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela agravante. Mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM.o
Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0009516-66.2018.8.11.0055 - Código 280681), ajuizada por LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, para reconhecer a perda de interesse processual, em razão do acordão que extinguiu, a ação de execução (0003932-18.2018.811.0055) em apenso
. A Sentença condenou o Banco/agravante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(
cf. Id. no 126091293).

O Banco/agravante reinsiste que o valor
fixado a título de honorários advocatícios é flagrantemente excessivo, afirmando que “
os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõem os §§ do art. 85 do Código de Processo Civil”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença reduzindo reduzido o valor da verba honorária fixada na sentença (Cf. Id. no 181532775).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 183077658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada negou o pedido suscitado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“Consta dos autos que em 08.03.2018, o apelante BANCO DO BRASIL S.A., ajuizou ação de execução (Proc. no 0003932-18.2018.8.11.0055), contra os apelados Lucas Pasolini e outros para satisfação da dívida no valor de R$ 699.861,54, sucedendo que, na fase própria, o devedor opôs exceção de pré-executividade, sustentando o direito de alongamento/prorrogação da operação executada, entretanto, sobreveio decisão interlocutória, indeferindo a exceção apresentada.

Contra essa decisão, no dia 23/01/2021, a parte apelada interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 1017198-21.2021.8.11.0000, para reconhecer o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a ser paga em 05 (cinco) prestações anuais, com vencimento a ser definitivo pelo Banco do Brasil S.A.

Na sessão do dia 19/07/2022, esta eg. Câmara julgadora, deu provimento ao recurso interposto pelo apelado, reconhecendo subjetivo ao alongamento da dívida rural, a ser paga em 05 (cinco) prestações anuais, com vencimento a ser definitivo pelo Banco do Brasil S.A e, assim, julgou extinto, sem resolução do mérito, a ação de Execução no 0009354-71.2018.8.11.0055 (Código 280437), tendo, por conseguinte, o transito em julgado no dia 16/08/2022 (Cf. autos do agravo de Id. no 139912672).

Assim, na sentença dos embargos da execução (Proc n. 0009516-66.2018.8.11.0055, Código 280681), o juiz reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos e, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o Banco aos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da demanda, por entender que foi ele quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC.

A insurgência recursal se funda de que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desarrazoado, pois deveriam ser quantificados mediante apreciação equitativa e depois reduzidos.

Sem razão o Banco/apelante, e por razões tão singelas quanto as alegações recursais.

Esta eg. Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de manter a condenação ao pagamento da verba
honorária
, justamente em razão da atração do princípio da causalidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PERDA

SUPERVENIENTE
DO OBJETO – (...) – CUSTAS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – (...). Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de
mérito
, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à
extinção
do processo sem julgamento de
mérito
(...). (REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017). (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – RAC N.U 0005497-13.2014.8.11.0037, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – (...) –
PERDA

SUPERVENIENTE
DO PEDIDO POSSESSÓRIO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – (...). 1. 2. (...). 3- A jurisprudência pátria tem firme o entendimento de que no caso de
extinção
do processo prevalece o princípio da causalidade (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC N.U 1000353-09.2016.8.11.0025, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO
– INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO, VIA IMPRENSA OFICIAL, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – ABANDONO VERIFICADO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de
mérito
, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal. É possível a fixação de
honorários
advocatícios por aplicação do princípio da causalidade. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0011244-30.2006.8.11.0002, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – (...) –
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – RECURSO PROVIDO. Na Execução, a condenação ao pagamento dos
honorários
advocatícios sucumbenciais é autorizada quando implicar na
extinção
, parcial ou total do feito. Não importa o motivo da
extinção
, mas sim o resultado alcançado. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 0006740-97.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).

Na verdade,
“com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”
(STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 14.383/MG – Rel. Ministro Benedito Gonçalves – DJe 30/09/2011).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PERDA

SUPERVENIENTE
DO OBJETO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É da jurisprudência do STJ que, "com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de
extinção
do processo sem resolução do
mérito
, decorrente de
perda
de objeto
superveniente
ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos
honorários
advocatícios. Precedentes: REsp 1.245.299/RJ; AgRg no Ag 1.191.616/MG; REsp 1.095.849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento do
mérito
, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à
extinção
do processo sem julgamento do
mérito
ou qual dos litigantes seria sucumbente se o
mérito
da ação fosse, de fato, julgado" (REsp 1.072.814/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15/10/2008). (...). (AgInt no REsp 1744539/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. 2. (...). 3- A condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios é uma consequência objetiva da
extinção
do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. (...) (REsp 1930865/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

No caso, em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo interno tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, considerou inegável o acerto decisório, proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, visto que se originou de contrato inexistente, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários sucumbenciais fixados na sentença combatida.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023